Tribunal: TJDFT
Processo: 0727427-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727427-24.2021.8.07.0001 APELANTE: MARCOS DENIR MARQUES BRAGA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à dialeticidade, no tocante à tese da verba honorária de sucumbência, bem como acerca da inovação recursal, relativamente à alegação de aplicação errônea do IPC no período de 1987 a 1991. Com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora